Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ASSINATURA. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. FALSIDADE COMPROVADA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. ERRO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EXTRACONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO IN RE IPSA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo a prova pericial produzida em juízo definido que a assinatura em nome da autora aposta em contrato de seguro de vida oferecido pela ré é falsa, não há dúvidas de que inexistente a relação jurídica entre as partes em razão da ilicitude do ato e, via de consequência, da nulidade do pactuado, devendo ser restituídos todos os valores indevidamente descontados da conta corrente da consumidora.
2. Nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
3. A expressão “erro justificável”, prevista no art. 42, parágrafo único do CDC deve ser interpretada à luz dos elementos de causalidade do fato, ou seja, se a conduta do fornecedor ocorreu como consequência lógica do próprio erro.
4. A definição da responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é, regra geral, a responsabilização independentemente de aferição de culpa latu sensu, cuidando-se de responsabilidade objetiva.
5. Se negligente a conduta da ré em verificar previamente as informações repassadas na contratação de seguro em nome da autora, evidente a falha na prestação do serviço pela fornecedora e o prejuízo suportado pela consumidora, ainda que a própria ré também tenha sido, de certa forma, ludibriada pelo contrato fraudulento.
6. Os descontos indevidamente efetuados na conta corrente da consumidora violaram seus direitos de personalidade e lhe retiraram ou diminuíram a capacidade de autossustento e preservação, o que configura o dano moral in re ipsa. Devida, pois, a reparação.
7. Para a fixação do quantum devido, mister a consideração das circunstâncias do fato, do dano e sua extensão, da condição econômica das partes, e da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.